Tribunal: CARF
Processo: 11065.002942/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.002942/2008-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.879 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Recorrente
MEGATRENDS LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora verifique se os recolhimentos
efetuados nas filiais identificados no Relatório de Documentos Apresentados – RDA, foram
deduzidos do lançamento, e caso não tenham sido, indique se há sobra aproveitável,
considerando que a informação declarada na DIRF utilizada como base de cálculo do auto de
infração engloba todos os estabelecimentos da empresa.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11065.002942/2008-50
Fl. 2980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.879 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002942/2008-50

Relatório

MEGATRENDS LOGÍSTICA LTDA teve lavrado contra si o Auto de Infração -
AI em epígrafe, relativo ao lançamento de contribuições destinadas aos terceiros (no caso, ao
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) e ao Serviço Social do Transporte
(SEST), incidentes sobre pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais
(transportadores autônomos), no período de janeiro de 2003 a dezembro de 2007, e descontadas
de suas remunerações, conforme Relatório Fiscal - RF (fls. 70/72).
Verifica-se do Discriminativo Analítico do Débito que as contribuições lançadas
não foram declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social do período. O RF também esclarece que todos os valores
lançados se encontram respaldados pela contabilidade. O lançamento atingiu o montante de R$
44.592,90 (quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e noventa centavos), valor
consolidado em 12 de agosto de 2008.
A empresa impugnou tempestivamente a exigência, e afirma que diverge o saldo
devedor em favor do fisco com o saldo devedor real, justificando para tanto que parte dos valores
devidos na matriz foram recolhidos nos estabelecimentos filiais. Postula a compensação dos
valores pagos no CNPJ das filiais com os valores devidos pela matriz.
Afirma que se operou a decadência de lançar o crédito relativo ao período anterior
a cinco anos da autuação. Requer a realização de prova pericial contábil, a fim de comprovar a
divergência alegada, caso não seja possível verificar a inexistência de débito com a simples
visualização dos documentos juntados aos autos. Por fim, espera e requer seja acolhida a
impugnação, cancelando-se o Auto de Infração.

A DRJ Porto Alegre, na análise da impugnatória, manifesta o seu entendimento no
sentido de que:
=> inicialmente, no que se refere à decadência, afirma que os prazos estão
estabelecidos nos artigos 150, parágrafo 4°, ou 173 do Código Tributário Nacional - CTN,
conforme tenha havido antecipação de pagamento parcial, ou não.
A impugnante foi autuada em 25 de agosto de 2008. Examinado o Auto de
Infração, verifica-se que este abrange duas situações, a saber: (a) diferenças de contribuições
recolhidas a menor nas competências 01/2006, 02/2006, 04/2006 a 06/2006; e (b) contribuições
integralmente não recolhidas nas competências 01/2003 a 12/2005, 03/2006, 07/2006 a 13/2007.
No primeiro caso, considerado o início da fluência do prazo decadencial a partir
da ocorrência do fato gerador, consoante o disposto no parágrafo 4.° do artigo 150 do CTN,
seriam atingidos pela decadência os créditos anteriores a julho de 2003, inclusive. Ocorre que
não há diferenças de contribuições a recolher para o período em comento. Portanto, nada a
alterar no lançamento.

Fl. 2981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.879 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002942/2008-50

No tocante à segunda situação, em que não houve qualquer pagamento parcial,
incide a regra estabelecida no artigo 173, inciso I, do CTN, contando-se o prazo decadencial
quinquenal do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Dessa forma, seriam atingidos pela decadência os créditos cujo vencimento da
obrigação tivesse ocorrido anteriormente a 01/01/2003. Em consequência, também, nada a
alterar no lançamento, porque as contribuições integralmente não recolhidas correspondem ao
período de 01/2003 a 12/2007, competências descontínuas.
=> no que se refere a compensação de recolhimentos, a empresa afirma que há
divergência de valores entre o saldo devedor em favor do fisco e o saldo devedor real,
justificando para tanto que parte dos valores devidos na matriz foram recolhidos nas filiais.
Postula o aproveitamento, mediante compensação, no estabelecimento matriz, dos recolhimentos
em referência.
Importa referir que o presente lançamento é relativo a contribuições destinadas ao
Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte — SENAT e ao Serviço Social do Transporte
— SEST, incidentes sobre pagamentos efetuados a segurados contribuintes individuais
(transportadores autônomos), descontadas pela empresa de suas remunerações.
O Relatório Fiscal, bem como seus anexos, não indica qualquer lançamento por
glosa de compensações efetuadas pela Impugnante. Somente a impugnação é que traz essa
discussão. Portanto, um suposto direito à compensação não pode ser oposto ao lançamento
tributário, como matéria de defesa, mormente quando a inadimplência do contribuinte não
decorre de manifesto procedimento de compensação de eventual crédito seu, mas da simples
falta de recolhimento das contribuições devidas, conforme Relatório Fiscal. Razões expostas,
não pode prosperar, em sede de julgamento administrativo, a pretensão da empresa.
=> quanto ao pedido de prova pericial, conforme Decreto 70.235/72, a autoridade
julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias. No caso a empresa requer a
“realização da prova pericial contábil a fim de comprovar de forma cabal a divergência no débito
apurado.” Ocorre que os pontos apresentados como duvidosos pela impugnante, conforme se
depreende dos quesitos apresentados na peça impugnatória, encontram solução nos elementos
integrantes do próprio Al.
A demonstração pretendida pela empresa através da prova pericial poderia ter sido
trazida aos autos, mediante simples juntada de documentos, vez que a perícia se reserva à
elucidação de pontos duvidosos que requerem conhecimentos especializados para o deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado nos autos. Pelo exposto,
indefere-se a perícia solicitada, por ser claramente prescindível.
=> com relação à multa de que trata o artigo 35-A da Lei n° 8.212, a análise do
seu valor para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será realizada no
momento do pagamento ou do parcelamento do crédito, conforme disposto no parágrafo 4° do
artigo 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009 (publicada no DOU de
08/12/2009).
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
.
Fl. 2982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.879 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.002942/2008-50

É o relatório

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relator.
Considerando que o sujeito passivo afirma ter juntado diversos comprovantes de
pagamento , inclusive depois da impugnação, os quais não teriam sido analisados e nem
considerados como pagos e comprovados pela autoridade lançadora, decide esta relatoraem
converter o julgamento em diligência para que a unidade preparadora verifique se os
recolhimentos efetuados nas filiais identificados no RDA de e-fls.42 a 54 foram deduzidos
do lançamento, e caso não tenham sido, indique se há sobra aproveitável, considerando que
a informação declarada na DIRF utilizada como base de cálculo do auto de infração
engloba todos os estabelecimentos da empresa.

A diligência se faz necessária de modo a verificar a eventual modificação da
decisão recorrida, bem com aferir a autenticidade da prova colacionada aos autos.

O interessado deverá ser cientificado do resultado dessa diligência, com
abertura do prazo de 30 dias para manifestação.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 2983
DF CARF MF
Documento nato-digital